Tribunal: TJBA
Processo: 0364870-46.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0364870-46.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL SILVA BATISTA

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, EPIFANIO ARAUJO NUNES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA VASCONCELOS TEIXEIRA, RENATA BARBOSA FERREIRA SARI

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
DO CONSUMIDOR
.
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ALEGAÇÃO DE
LIQUIDAÇÃO CONTRATUAL.
EXTINÇÃO
COM FUNDAMENTO NA
PERDA DO OBJETO
. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.
NECESSIDADE DE HOMENAGEAR OS PRINCÍ
PIOS
DO
CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA